Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS PRETÉRITOS. REEMBOLSO. CIÊNCIA DO COMPRADOR. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. MULTA. MANUTENÇÃO.
1. Não é razoável imaginar que uma pessoa, plenamente capaz e em gozo de seus direitos, ao adquirir qualquer bem imóvel não realize pesquisas de débitos junto à administração do respectivo condomínio, ainda mais em se considerando uma loja localizada dentro de um shopping.
2. Indene de dúvida a ciência do comprador em relação aos débitos condominiais pretéritos da unidade adquirida, eis ter sido comunicado pelo proprietário por meio de aplicativo via whattsapp e não ter contestado o fato à época.
3. Devida a multa por litigância de má-fé, haja vista a violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao movimentar indevidamente a máquina estatal pleiteando o reembolso de valores que sabia serem de sua responsabilidade, agindo, portanto, com abuso de direito.
4. Recurso não provido.